Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANO MORAL. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. OFENSA A HONRA EVIDENCIADA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, a fim de obter a condenação do réu a reparar danos morais, decorrentes de alegada violação à honra e à imagem do autor.
2. Consta dos autos, em síntese, que o réu, ativista de direitos humanos, teria ofendido a honra e a imagem do ora recorrente, Subsecretário de Operações da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal, em virtude de operações de remoção e desobstrução de área pública, as quais teriam sido executadas sob responsabilidade do autor, no exercício do cargo.
3. A improcedência fundamentou-se, em suma, na compreensão de que as condutas do réu teriam sido mero “desabafo diante da operação ter sido realizada em flagrante descumprimento às ordens judiciais prolatadas e que estavam em vigor (liminar)”, o que não teria o condão de atingir a honra do autor.
4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, verifica-se que o réu divulgou, em suas redes sociais, imagens de terceiro como sendo o autor, com menção ao nome e cargo deste, imputando-lhe a prática de atos de ameaça, violência, intimidação e “terror psicológico”. Evidencia-se, ainda, que o réu proferiu ofensas a respeito do autor, chamando-o de “cruel”, “sádico”, “criminoso”, “gangster” e “bandido”, em vídeos e fotos. Vislumbra-se, ademais, que as imagens, em que escritas algumas das ofensas, foram compartilhadas por outras pessoas na rede social (documentos ID 28301493 a 28301499).
5. A circunstância de o autor ser servidor público e exercer cargo de confiança, assim como a atuação do réu como ativista de direitos humanos, não afasta a potencialidade lesiva dos atos praticados por este contra a honra daquele, tampouco exime o ofensor da responsabilização civil, caso preenchidos os requisitos para tanto (ato ilícito, nexo de causalidade e dano).
6. A presente demanda tem como causa de pedir as condutas praticadas pelo réu, e não a atuação do Distrito Federal, por seu órgão, cujo cargo de chefia é ocupado pelo autor. Aliás, diante do princípio da impessoalidade, que rege a Administração Pública, os atos administrativos – a exemplo das operações de desocupação de área pública – são imputados ao ente distrital, e não ao servidor.
7. Assim, eventual ilegalidade da atuação do órgão distrital, por descumprimento de decisão liminar proferida pelo Juízo Fazendário, deve ser analisada pelo juízo competente, em ação própria.
8. Embora a ofensa esteja relacionada ao exercício de cargo público, observa-se que, na espécie, as manifestações do réu atingiram diretamente a honra e a imagem da pessoa que o ocupa, inclusive por meio da atribuição de fato praticado por terceiro.
9. Verifica-se que a conduta do réu ultrapassou a exercício do direito de liberdade de expressão, sendo certo que este não é absoluto, razão qual aquele que abusa do direito está sujeito à responsabilização civil.
10. Nesse sentido, confira-se julgado do e. TJDFT: “[...] 6. Não pode ser admitido que as cogitações divulgadas de forma cotidiana pelos cidadãos que usam as redes sociais como escudo para veicular todos os tipos de manifestações, sem se preocupar com a extensão tomada, sob o argumento da liberdade de expressão, atinjam, de forma indiscriminada e livre de comprovação, o direito à honra de outras pessoas. [...]” (Acórdão 1009454, 20150710261670APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420).
11. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Nesse contexto, é evidente a caracterização do dano moral indenizável, na espécie.
12. Considerando as circunstâncias e consequências dos fatos narrados e comprovados no feito, a natureza da ofensa e o seu grau de reprovabilidade, bem ainda a condição socioeconômica das partes, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para o autor, a título de reparação por dano moral.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
14. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.